Tribunal: CARF
Processo: 19515.005738/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005738/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.403 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
GE SUPPLY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AIOA CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. INFRAÇÃO. Apresentar a
empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Se a autoridade fiscal efetua lançamento em virtude do não adimplemento de
obrigação previdenciária principal, na época devida, deverá lavrar auto de
infração para aplicação da penalidade correspondente, na hipótese de as
contribuições com seus fatos geradores, além de não terem sido recolhidas,
também não foram declaradas em GFIP.
Em função das alterações efetuadas pela MP 449 quanto às modificações dos
artigos 32 e 35 da lei no 86212/91, a Fiscalização apresentou comparativo das
penalidades previstas è época dos fatos e à época da autuação, em
cumprimento ao previsto no inciso II do artigo 106 do Código Tributário
Nacional, aplicando a multa benéfica ao contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005738/2009-38
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
O presente processo é constituído pelo Auto de Infração de Obrigações Acessórias
lavrado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada, pela violação do disposto no art.
32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, uma vez que a mesma, de acordo com o Relatório
Fiscal da Infração às fls. 09, apresentou as GFIPs referentes ao ano de 2004 com omissão de
fatos geradores correspondentes aos pagamentos efetuados a empregados e contribuintes
individuais, conforme dados extraídos da sua contabilidade. O crédito corresponde ao montante
de R$ 9.075,09 (fl. 3).
A multa aplicada para a presente infração (fls. 10) foi a prevista no artigo 284,
inciso II do Regulamento da Previdência Social RPS.
DA IMPUGNAÇÃO. Cientificada pessoalmente, em 11/12/2009 (fls. 02), a
Autuada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 67/91, apresentado em
11/01/2010, alegando síntese, que:
Preliminarmente - Falta indicação clara e precisa das irregularidades atribuídas à
Fiscalizada, obrigando-a a vasculhar as extensas planilhas anexadas à autuação pela Fiscalização
para tentar identifica-las, em violação ao princípio da ampla defesa;
O Auto de Infração não indicou, em nenhum momento, quais seriam as
divergências havidas entre suas GFIPs e folhas de pagamento, que teve que descobri-las através
de uma planilha ("plan cons") de nada menos do que quarenta e oito páginas, que tiveram que e
ser analisadas pela Defendente em um verdadeiro processo de investigação;
A fiscalização deve indicar no Auto de Infração todas as irregularidades
cometidas pelo contribuinte e, não que este tenha que vasculhar os anexos por ela elaborados
para descobrir o que teria feito de errado (e constitui a base das contribuições adicionais que lhe
estão sendo exigidas e até por isso deveria ser precisamente indicado), até mesmo por conta das
graves consequências que advêm para o contribuinte na falta de impugnação específica de todas
elas (artigos 17 e 21, § 1o, do Decreto n.° 70.235/72);
A anulação do Auto de Infração se impõe, por patente cerceamento de defesa e
violação ao art. 10, inc. III, do Decreto 70.235/72 ou, sucessivamente, a concessão de prazo
adicional para defesa caso se verifique que a planilha de 48 folhas elaborada como anexo ao
Auto de Infração continha outras irregularidades além das descobertas pela Defendente;
São nulos, ainda, os Autos de Infração 37.253.0117 e 37.253.0109, por punirem
duplamente a Defendente pela mesma conduta, trata-se de bis in idem, pois o Auto de Infração
37.253.0117 puniu a Defendente por apresentar documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas; e, o Auto n.° 37.253.0109, a
puniu por deixar de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

NO MÉRITO, alega que ocorreu enquadramento incorreto da Autuada na alíquota
do SAT (3%, ao invés de 2%), pois o objeto social da empresa adotado pelo Auditor Fiscal para
tal finalidade foi alterado no seu Contrato Social apenas em 07/2009;
Que o objeto social considerado pelo Sr. Fiscal apenas foi adotado pela empresa
em julho de 2009, por força de modificação em seu Contrato Social; na época dos fatos, seu
objeto social era outro, qual sejam, o comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de
uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente. (junta FBR emitida pela JUCESP) e,
que corresponde à alíquota de 2%, como utilizada;
O acordo de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR da Defendente foi
indevidamente desqualificado pelo Auditor Fiscal autuante, resultando, contrariamente ao
disposto na Constituição Federal CF, em incidência tributária sobre os valores pagos a este título,
os quais observaram estritamente ao estipulado na Lei 10.101/2000;
O disposto no inc. XI do art. 7o da Constituição Federal, é no sentido da total e
irrestrita desvinculação da PLR da remuneração do empregado, não consistindo os valores pagos
a este título hipótese de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário;
Acompanha o comando constitucional, a legislação ordinária que, também prevê a
não incidência de encargos trabalhistas ou previdenciários sobre a PLR, como se infere, por
exemplo, do art. 3o da Lei 10.101/00 e, do art. 28, §9°, alínea "j" da Lei 8.212/91;
O Fiscal desqualificou o programa de PLR instituído pela Defendente por suposta
violação à Lei 10.101/00, em razão de ter deixado de arquivar o referido programa na entidade
sindical;
A referida lei em nenhum momento exige que o programa de PLR seja arquivado
na entidade sindical para que seja considerado válido;
Mesmo com a desconstituição do programa de PLR, o Auto de Infração não
poderia prosperar, vez que o pagamento efetuado pela Defendente não constitui hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, pois, não pode ser olvidada a natureza indenizatória
do pagamento, que não possui caráter contraprestativo, já que não se destina a remunerar o
trabalho dos empregados.
A parcela foi paga de modo absolutamente esporádico, apenas no mês de abril do
referido ano de 2004, como se verifica das folhas de pagamento. Tratou-se de pagamento feito de
modo não habitual pela Defendente, de modo que, ainda que não estivesse protegido pelo art. 7o,
inc. XI, da Constituição e pelo art. 3o da Lei n.° 10.101/00, ainda assim ele não poderia ser
reputado como salarial, por faltar-lhe a habitualidade exigida pelo art. 457 da CLT;
A própria Lei 8.212/91, em seu art. 28, §9°, "e", n. 7, exclui do salário de
contribuição e, consequentemente, da incidência da contribuição previdenciária, as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais;
Requer-se, alternativamente, ao menos, que o pagamento seja qualificado como
"ganho eventual", nos termos do item "7" da alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não
constituindo base de incidência das contribuições previdenciárias;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Não procede o enquadramento como salário utilidade, sujeito à incidência de
contribuição previdenciária, do valor correspondente ao uso, fora do horário de trabalho, de
veículo fornecido pela empresa aos seus empregados em funções gerenciais, pois se tratava de
ferramenta de trabalho, utilizada constantemente em deslocamentos para clientes e fornecedores,
sendo que seu uso eventual fora do serviço não lhe empresta natureza salarial, conforme a
Súmula no 367 do TST;
No que se refere ao racional utilizado pelo Sr. Auditor Fiscal para calcular o valor
do salário de contribuição referente a cada um dos empregados aos quais são concedidos
veículos pela Defendente, ressalta inexistência de qualquer previsão legal que a ampare;
O Sr. Auditor, partindo do valor de aquisição do benefício, aplicou lhe o divisor
60 para o cálculo do valor mensal do bem colocado à disposição do empregado Marco Terenzi,
utilizando como fundamento o Regulamento do Imposto de Renda que se aplica para o cálculo
da depreciação de veículos automotores para apuração do imposto de renda, não para as
contribuições previdenciárias;
Ante a impossibilidade de se utilizar como embasamento legislação totalmente
divorciada da matéria discutida e cuja utilização não possui qualquer respaldo legal, carecem de
amparo jurídico os cálculos realizados, não podendo ser aceitos;
Considerando o quanto disposto pelo próprio Sr. Auditor, de que os veículos
foram concedidos em substituição ao vale transporte, requer a Defendente que, na remota
hipótese de tal benefício ser considerado como salário utilidade, o valor da base de cálculo da
contribuição previdenciária se limite ao valor do vale transporte a que, mensalmente, tais
empregados fariam jus;
Inexistência de contribuição a ser recolhida relativa a autônomos que lhe teriam
prestado serviços, que apesar de terem emitido notas fiscais, tais autônomos trabalharam para a
Defendente via pessoa jurídica, não por suas pessoas físicas, por conta disso, seu trabalho não é
base de incidência de contribuições previdenciárias;
Os serviços foram prestados entre duas pessoas jurídicas, de modo que em mais
esse ponto a autuação deve ser declarada insubsistente;
Das inconsistências entre folha de pagamento e GFIP apontadas pela Fiscalização,
A despeito da absoluta nulidade da autuação neste ponto, por não ter o Sr. Fiscal indicado,
minimamente, quais seriam essas inconsistências, deixando à Defendente a absurda incumbência
de tentar descobri-las em uma confusa planilha de quase 50 páginas, fato é que as diferenças
entre a folha de pagamento e as GFIPs recolhidas pela empresa não afetaram o montante de
contribuição devido e recolhido, não justificando, assim, a punição da empresa;

As inconsistências que a Defendente conseguiu descobrir guardam relação (i) com
o pagamento e/ou compensação do 13o salário adiantado/complementar e, (ii) com empregados
transferidos de outras unidades para a Defendente e que, por discrepância na data de fechamento
desses documentos, constaram em um, mas não em outro;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Essas inconsistências não afetaram em nada o recolhimento de tributos por parte
da Defendente: (i) as contribuições previdenciárias foram recolhidas sobre a totalidade do 13°
salário pago aos funcionários em questão e (ii) também sobre a totalidade da remuneração dos
empregados transferidos (recolhimento feito, neste ponto, pela Defendente ou pela unidade da
qual o empregado veio transferido).
Outra inconsistência verificada a partir da análise da planilha anexada à Autuação
diz respeito ao pagamento residual de prêmio sobre vendas a empregado já dispensado também
corretamente tributado;
Documentos Adicionais. Pelo princípio da busca da verdade material e o direito à
ampla defesa, insculpido no inciso LV do art. 5o da CF, lhe é permitido realizar juntada posterior
de documentos adicionais a comprovar suas alegações na presente defesa;
Do pedido - Requer a Autuada o reconhecimento da insubsistência do Auto de
Infração em referência, por desprovido de qualquer substrato fático ou jurídico. Protesta, ainda
pela juntada ulterior de documentos e de todos os demais meios de prova admitidos em direito
que se fizerem necessários. Por fim, pede a Defendente que todas as notificações e intimações
relativas ao presente Auto de Infração sejam encaminhadas ao endereço do escritório de seus
patronos.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> Falta de indicação clara e precisa das irregularidades atribuídas à
Defendente. Flagrante violação à ampla defesa. A Impugnante, apresenta vasto arrazoado de
grande conhecimento e, pretende, em preliminar, a declaração de nulidade do auto de infração,
por cerceamento de defesa e violação ao art. 10, inc. III, do Decreto 70.235/72 ou,
sucessivamente, a concessão de prazo adicional para defesa caso se verifique que a planilha de
48 folhas elaborada como anexo ao Auto de Infração continha outras irregularidades além das
descobertas pela Defendente
Não merece acolhida a alegação da empresa, de que sua defesa foi cerceada, e que
a presente autuação está eivada de nulidade, pois houve, por parte da Fiscalização, a
especificação precisa da incorreção e/ou omissão cometida.
Houve detalhamento das infrações, conforme se verifica na fl. 9, Relatório Fiscal
da Infração, fl. 10, Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, (Auto de Infração) e, no anexo,
denominado: Composição AI 68, fls. 11/14; na Planilha Consolidada de Levantamentos, fls.
15/62, no Relatório SAFIS – Comparação de multas, fl. 63/64

A discriminação foi clara e precisa e circunstâncias em que foi praticada: a
empresa apresentou as GFIP ́s (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) do período de 01/2004 a 12/2004, com informações incorretas/omissas, pois não foram
informadas as remunerações relativas: (i) Veículo à Disposição do Empregado; (ii) Autônomos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

diferença não declarada em GFIP; (iii) Contribuição de segurado não descontada e não declarada
em gfip; (iv) Dados da folha de pagamento do mês; (v) Diferença de Contrib Segur Neli
Malacrida Alessio ref PLR, (vi) PLR/PRÉMIO POR RESULTADO RUBRICA 050520;
Indicação do dispositivo legal infringido: infração ao artigo 32, inciso IV da Lei
no 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/97, de 10/12/97 e redação da Medida
Provisória n.o 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009;
A indicação da penalidade aplicada, observada a legislação mais benéfica ao
contribuinte. Assim, a Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da
legislação previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, nos termos do artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, bem
como do artigo 142 do Código Tributário Nacional CTN.
No presente caso não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os
procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante, seguiram rigorosamente a legislação em
vigor;
A empresa teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de modo que o
Contribuinte tivesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que o motivaram,
cabendo observar que lhe é facultado, ainda, ter vista dos autos relativos a todos os processos
administrativos fiscais lavrados contra ele durante a ação fiscal;
A Autuada apresentou a competente impugnação, na qual demonstrou pleno
conhecimento de todos os circunstanciais da imposição exigida.
=>Nulidade do Auto de Infração 37.253.0117. Revogação do dispositivo legal
apontado como fundamento da multa aplicada. A capa do AI DEBCAD 37.253.0117 (fl. 3),
o Relatório Fiscal da Infração, fl. 9, o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 10, o
demonstrativo SAFIS – Comparação de Multas (fls. 63/64), informam com objetividade e
clareza a origem da autuação, os dispositivos legais infringidos pela empresa, a fundamentação
legal e o demonstrativo do cálculo da multa aplicada, salientando-se que no item 4 do Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa constou o valor de R$ 11.197,39, sendo o valor correto o constante
da Folha de Rosto: R$ 9.075,09, pois neste valor não constam valores das competências:03/2004
e 09/2004 face a multa mais benéfica será atual.
Não se justifica o inconformismo da Defendente, com relação à aplicação da
legislação vigente à época dos fatos geradores, quando se revelou mais benéfica ao Contribuinte.
É sabido que, nos termos do artigo 144 do CTN, em regra, o lançamento deve ser
disciplinado pela legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, ainda que esta tenha
sido modificada ou revogada.

Diz-se em regra porque, em determinados casos, expressamente previstos no
referido diploma, a lei vigente à época do lançamento deverá retroagir para alcançar fatos
pretéritos, como é o caso, por exemplo, da hipótese de que trata a alínea “c” do inciso II do seu
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

art. 106, a saber, em matéria de infração, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei em vigor ao tempo de sua prática.
Como descrito nos Relatórios Fiscais, foi feito um comparativo entre as
penalidades aplicadas antes e depois destas alterações, de forma a eleger a situação mais benéfica
ao Contribuinte:
Deste modo, foi efetuada a comparação, em cada competência, do valor da multa
obtida conforme a legislação anterior, qual seja, multa do AI de Obrigação Acessória (CFL 68)
somada à multa de mora de 24%, com a legislação atual (Lei no 11.941/09), excluídas as
contribuições a Terceiros, como informado no Relatório Fiscal e demonstrado nos anexos
“SAFIS – Comparação de Multas”.
Portanto, foi aplicada nas competências 01/2004 a 02/2004, 04/2004 a 08/2004,
10/2004 a 13/2004, constantes do AI 37.253.0117, a multa conforme a legislação vigente à
época, artigo 32, parágrafo 5o da Lei n.o 8.212/91, correspondendo a 100% (cem por cento) do
valor devido relativo à contribuição não declarada, e tendo sido observado o limite por
competência em função do número de segurados da empresa, previsto no artigo 32, parágrafo 4o
da Lei n.o 8.212/91, com atualização pela Portaria Interministerial MPS/MF n.o 48, de
12/02/2009.
Nestas competências, no caso dos AI ́s no 37.289.0180, no 37.289.0172, foi
aplicada multa de 24%, conforme disposto no inciso II do artigo 35 da Lei no 8.212/91, também
na redação vigente à época dos fatos geradores. Portanto, diante do não recolhimento de
contribuições previdenciárias, e da não declaração ou declaração com omissões/incorreções nas
GFIP ́s, as multas foram corretamente aplicadas, e não podem ser alteradas pela autoridade
administrativa.
=>Nulidade dos Autos de Infração 37.253.0117 e 37.253.0109. Dupla punição
da Defendente (bis in idem).
Os autos de infração mencionados pela Impugnante foram lavrados porque a
empresa descumpriu obrigações acessórias, prevista na legislação previdenciária, no caso do
Auto de Infração no 37.253.0117, já amplamente comentado foi lavrado por descumprimento da
obrigação prevista na Lei no 8.212/91, art.32, IV, § 5o.
O Auto de Infração no 37.253.0109 foi lavrado pela Fiscalização por infração ao
Art. 32, I, da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, I e §9o, do Regulamento da Previdência
Social RPS, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a empresa
deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.

O Auto de Infração no 37.253.0109 foi lavrado em virtude de descumprimento de
obrigação acessória estabelecida em lei, quanto à obrigatoriedade da empresa de elaborar folhas
de pagamento contendo todas as remunerações pagas ou creditas aos segurados a seu serviço e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

de acordo com os padrões e normas estabelecidos, conforme preceitua o artigo 32, inciso I, da
Lei 8.212/91.
Saliente-se que, além do recolhimento das contribuições previdenciárias
(obrigação principal), os contribuintes em geral estão sujeitos à satisfação de determinadas
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, dentre as quais preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social e, também,
dentre outras, informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Cabe salientar que para cada infração cometida, ou seja, para cada
descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação prevê uma
autuação, com a aplicação da multa (penalidade) correspondente. Assim, como a Impugnante
descumpriu a obrigação acessória prevista no art. 32, I da Lei 8.212/91 c/c o art. 225, I e § 9o, do
RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi lavrado o
Auto de Infração no 37.253.0109 – CFL 30, (entre outro, Auto de Infração no 37.253.0117CFL
68 relativo à outra infração distinta, todos na mesma ação fiscal).
Os dispositivos normativos acima transcritos fundamentam que durante a ação
fiscal poderá ser constatado além do descumprimento das contribuições devidas (obrigação
principal) também eventuais descumprimentos de obrigações acessórias relacionadas a tais
contribuições, que ensejarão a aplicação das penalidades (multas) correspondentes. Desta forma,
independentemente da ocorrência ou não de descumprimento de obrigação principal (falta do
pagamento das contribuições devidas), na hipótese do descumprimento de obrigação acessória, a
lavratura do auto de infração se impõe.
Ressalta-se a existência de multas diversas para fatos geradores igualmente
distintos e autônomos: uma que guarda vinculação com a obrigação principal e decorre do não
recolhimento do tributo devido no prazo de lei, aplicada em outros autos lavrados na mesma
ação fiscal e que dizem respeito às obrigações principais descumpridas e outra por
descumprimento de obrigação acessória (a saber, uma multa específica, decorrente da lei, para
cada obrigação acessória), uma penalidade pecuniária que constituirá o próprio crédito tributário,
sendo o caso deste auto de infração.
Deste modo, ao contrário do que afirma a Autuada, os procedimentos fiscais,
realizados junto à Impugnante, seguiram rigorosamente a legislação em vigor. Assim, superadas
as preliminares, passo ao exame do mérito
MÉRITO. Quanto ao mérito, na Impugnação interposta, foram atacados o
enquadramento da atividade econômica, SAT/Gilrat 3%; dos valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados ↔ ganhos eventuais; salário utilidade uso, fora do horário
de trabalho, de veículo fornecido pela empresa aos seus empregados em funções gerenciais;
calculo do salário de contribuição com base no cálculo da depreciação de veículos automotores
↔ ao valetransporte; inexistência de contribuição relativas a autônomos que trabalharam para a
Defendente via pessoa jurídica; das inconsistências entre folha de pagamento e GFIP;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Em relação às Decisões trazidas pela empresa sejam as Administrativas (Conselho
de Contribuintes ou do CRPS) sejam dos Tribunais Regionais, sejam do Superior Tribunal de
Justiça, essas não vinculam a Administração Tributária.
Da atividade econômica da empresa. Engana-se a Impugnante quanto a
ocorrência de enquadramento incorreto do SAT/Gilrat adotado pelo Auditor Fiscal, para o
período do lançamento, inicialmente vê-se que às fls. 146/148, consta do documento Jucesp,
registro 256.529/061, sessão de 09/11/2006, a alteração do objeto social da sede, estabelecimento
para o qual foi cobrada a diferença do Sat/Rat, para: comercio atacadista de outros equipamentos
e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, saliente-se que esse
documento foi juntado à impugnação, onde pretendeu demonstrar que o enquadramento da
Autuada na alíquota SAT (3%) só ocorreu em 07/2009;
Ressalte-se várias alterações da atividade econômica da empresa, mas conforme o
Cadastro Geral de Empresas a atividade da empresa é de Comércio atacadista especializado em
outros produtos intermediários não especificados, e assim também era à época das ocorrências
dos fatos objeto do lançamento fiscal, como constatou a fiscalização
O enquadramento na atividade: "Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários não especificados" "CNAE 51.926" possui grau de risco "3" que
corresponde ao risco grave e possui alíquota de 3,00 %, (Anexo I do ROCSS aprovado pelo
Decreto 2.173/97 e Anexo V do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
Não há que se proceder a qualquer reparo no que concerne a este levantamento,
seja na cobrança das diferenças, seja na apuração de valores que deixaram de integrar a
contribuição dos segurados empregados e, portanto não declarados em GFIP, tudo como constou
minuciosamente demonstrado nos demonstrativos do lançamento.
Sobre o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária que
define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. A Constituição
Federal determina que, em matéria tributária, as normas isentivas ou redutoras da base de cálculo
devem ser veiculadas, necessariamente, por lei específica.
Assim, ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6o, da Constituição
Federal, conclui-se que à exceção das imunidades e das verbas expressamente excluídas pelo
parágrafo 9o, do art. 28, da lei 8.212/91, toda e qualquer verba paga com a finalidade de retribuir
o trabalho constitui base de cálculo de contribuição previdenciária.
Outra consideração é quanto ao o conceito de Utilidades ou Salário In Natura.
É pacífico o conceito de que as Utilidades ou Salário In Natura são bens econômicos atribuídos
ao trabalhador (prestadores de serviços em geral) por aqueles que se valem de seus serviços que
tenham conteúdo financeiro mensurável. Certas prestações não se incorporam ao salário, por
força de lei, ou por revestir-se de natureza indenizatória, assistencial, previdenciária ou social.

Determinadas utilidades, quando concedidas em conformidade com a legislação
específica, não compõem a remuneração. Entre elas, temos (i) alimentação; (ii) vale transporte;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

(iii) vestuário; (iv) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração mensal, entre outras.
A questão a se pacificar é quando uma utilidade se constitui em remuneração, no
caso dos empregados: salário. Tem-se que uma das exigências fundamentais para a incorporação
da parcela em utilidade ao salário é a habitualidade, ao lado do contrato e também do costume.
A habitualidade resulta da repetição de atos, regra geral, se o trabalhador paga
pela utilidade esta não poderá ser consideradas salário. Se, por outro lado, aumentar seu
patrimônio ou for fornecida gratuitamente, então integrará o salário para todos os efeitos legais.
A Constituição Federal é clara ao dizer que os ganhos habituais significam todos
os ganhos de cunho remuneratório, sejam eles em dinheiro ou utilidades. Assim, mesmo as
parcelas não integrantes, como alimentação e transporte, devem ser fornecidas de acordo com a
legislação que as instituiu; caso contrário, integrarão o salário de contribuição.
Assim, a legislação previdenciária, em consonância com os dispositivos
constitucionais e trabalhistas incluiu no ganho do trabalhador, para efeito de salário de
contribuição, não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título durante
o mês, mas também os ganhos habituais em forma de utilidades.
Fato Gerador da Contribuição Previdenciária- PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS – PLR,
Impugnante insurge-se contra os valores tidos como pagos aos seus empregados a
titulo de plano de participação nos lucros e resultados. Restou claro que razão não assiste à
Impugnante e, sim que o pagamento a título de “PLR – Plano Próprio” esta em desacordo com a
Lei no 10.101/2000, portanto base de cálculo de contribuição previdenciária.
A PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos abaixo, escolhidos pelas partes de comum acordo:
• Comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
• Convenção ou acordo coletivo.
Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
• índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
• Programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
O instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores e, a GE Supply do Brasil Ltda deixou de arquivar na entidade sindical dos
trabalhadores o acordo celebrado, inexistindo protocolo ou carimbo do mesmo, não atendendo os
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

pressupostos previstos no inciso I, § 2o, do art. 2o, da Lei 10.101. A Fiscalização, constatando tal
fato, considerou que as verbas pagas devem fazer parte do salário de contribuição para efeito de
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
Apesar da pouca tradição brasileira de adoção de sistemas de participação nos
lucros (PL), o assunto foi tratado por todas as constituições do país, desde 1946. A Constituição
de 1988 estabelece em seu art. 7o, XI, a “participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, conforme definido em lei.” Nota-se que o legislador Constituinte, ao estabelecer o
direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, remeteu à lei o poder
de definir as condições e requisitos aplicáveis a tal direito. Não poderia ser diferente, tendo em
vista que, obviamente, o texto constitucional não poderia chegar a minúcias e detalhes,
esmiuçando os critérios a serem observados na concessão de tal benefício.
Assim, a Constituição de 1988, apesar de desvincular expressamente a PL das
verbas salariais, não é autoaplicável, tendo em vista que a norma veiculada no seu artigo 7o,
inciso XI, não tem aplicabilidade imediata, dada a sua eficácia limitada. Como pode ser
observado, segundo os princípios básicos da legislação que disciplina a matéria, a participação
dos empregados nos lucros ou resultados da empresa deve: 1 ser um instrumento de integração
entre capital e trabalho; 2 servir como incentivo à produtividade; 3 ter regras claras e objetivas,
podendo ser considerados como critérios e condições: a) índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade, b) programa de metas, resultados e prazos pactuados, c) não constitui base para
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário e d) a periodicidade do pagamento não poderá ser
inferior a um semestre.
Por sua vez, a legislação previdenciária, mais especificamente a Lei 8.212/91 e o
RPS, embora considere como salário de contribuição a remuneração auferida pelo empregado, a
qualquer título, destinada a retribuir o trabalho, excluiu do montante do mesmo as verbas pagas a
título de participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, desde que paga ou
creditada de acordo com lei específica.
O Regulamento da Previdência Social, discrimina em seu art. 214, quais as
rubricas que não integram o salário de contribuição. Observa-se que as parcelas pagas a título de
participação de lucro ou resultado da empresa, a princípio deveriam fazer parte do salário de
contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tendo em vista a sua
natureza remuneratória do trabalho prestado pelo empregado. Entretanto, a Lei 8.212/91, no § 9o,
“J”, do seu art. 28, em cumprimento ao que dispõe o art. 7o, XI, da Constituição Federal, exclui
tal verba do referido salário de contribuição.
Deve ser salientado que é a própria Constituição Federal que dispõe que a
participação nos lucros ou resultados somente será desvinculada da remuneração se for paga de
acordo com lei específica.
Conforme constam nos autos a empresa deixou de arquivar na entidade sindical
dos trabalhadores o acordo celebrado. Deve ser enfatizado que tais formalidades vêm
expressamente previstas no art. 2o da Lei 10.101.
Assim, os acordos para terem validade e irradiarem efeitos devem obedecer às
disposições legais pertinentes e, conforme consta nos autos, a Impugnante não logrou demonstrar
que na elaboração dos mesmos foram cumpridas as formalidades legais essenciais à sua
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

validade. Pelo contrário, a Impugnante concorda que tais formalidades não foram cumpridas, e
alega que a Lei 10.101/01 em nenhum momento exige que o programa de PLR seja arquivado na
entidade sindical para que seja considerado válido e, a ausência de arquivamento do acordo na
entidade sindical não passa de mera formalidade não possuindo o condão de desqualificar o
programa de PLR instituído pela Defendente.
SALÁRIO UTILIDADE FORNECIMENTO DE VEÍCULO. Na situação em
discussão, tem-se o fornecimento de utilidade, especificamente veículos fornecidos pela empresa
a alguns de seus empregados, destacados pelo Auditor Fiscal, não resta qualquer dúvida que seja
salário "in natura" integrando o salário de contribuição dos empregados.
Os veículos fornecidos pela empresa são designados aos empregados que ocupam
funções gerenciais. O veículo fica sob a posse do empregado, mesmo fora do horário normal de
expediente, ou seja, durante a noite, fins de semana, feriados, férias etc, o que não se inclui nas
exceções previstas no parágrafo 2o do art. 458 da CLT.
Estabelece a Constituição Federal/88, no art. 201, parágrafo quarto: "os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefício, nos casos e na forma da
lei."
Só para argumentar e por amor à matéria, o vale transporte, para que não integre o
salário de contribuição tem que ser concedido na forma da legislação própria. Ainda, no que
concerne à alegação de que artigo 458, § 2o, da CLT, determina que o transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho não configura salário utilidade, faz-se necessário esclarecer à
Impugnante que o presente lançamento decorreu do fato de que os veículos eram concedidos sem
controle e sem restrições quanto à sua utilização, e não em razão de sua utilização para o
deslocamento para o trabalho. Ademais quando o referido artigo menciona “transporte destinado
ao deslocamento para o trabalho” está se referindo aos casos em que do empregador fornece a
condução e não a casos em que veículos são colocados à disposição dos empregados por tempo
integral.
Calculo do valor do salário de contribuição, por empregado, aos quais são
concedidos os veículos pela Defendente. Não há como prosperar a tese de que a depreciação
não poderia compor a base de cálculo da contribuição por falta de amparo legal, sendo utilizado
apenas para retratar a desvalorização do patrimônio da empresa. Ocorre que a depreciação possui
natureza econômica e contábil, sendo que, para a economia, está relacionada à ideia de diferença
de valores, enquanto que, para a contabilidade, é um custo amortizado, contabilizada mediante
lançamentos de débito (despesas com depreciação) e crédito (depreciação acumulada ou provisão
para depreciação).
Aliás, o conceito de depreciação de bens como despesa integrante da remuneração
indireta é expressamente adotado no Regulamento de Imposto de Renda. A fiscalização fez
incidir a contribuição previdenciária somente em relação ao valor equivalente ao uso do veículo
em horários fora do trabalho e nos finais de semana, assim utilizou o valor contábil de
Depreciação do bem, sua correspondência em valor mensal e, sua transformação em horas
mensais correspondente a horas não trabalhados que denominou de horas pelo trabalho.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Tudo detalhado na planilha denominada “CÁLCULO DO SALÁRIO
UTILIDADE "VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DIRIGENTES” , fls. 81/83 e 88/90; e na planilha
denominada: DISCRIMINAÇÃO DO SALÁRIO UTILIDADE "VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO
DIRIGENTES”, fls. 84/87.
Diante todo o exposto, resta induvidoso que a concessão de veículos, fora do
trabalho e nos finais de semana, possui natureza salarial, sendo certo que tais remunerações se
enquadram nas hipóteses previstas no caput do artigo 28, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUINTES
AUTÔNOMOS:
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO A SER RECOLHIDA. TRABALHO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
Insurge-se a Impugnante quanto a cobrança de contribuições relativas a autônomos que
trabalharam para a Defendente via pessoa jurídica, alegando que por se tratar de serviços
prestados entre duas pessoas jurídicas, não são devidas contribuições previdenciárias. Não traz
prova do alegado.
Assim temos que constam às fls, 92/93, relacionados os Autônomos que
prestaram serviços à Impugnante e que, não foram declarados em GFIP;
Foram os prestadores identificado pelo nome completo; pelo número do Nit/CPF;
o tipo de serviço prestado e; o valor da remuneração recebida pelo serviço prestado. E mais, o
Auditor Fiscal utilizou a documentação da empresa para identifica-los, no caso a Contabilidade
da empresa, que fez prova a desfavor do alegado na sua Impugnação, qual seja a prestação de
serviço entre pessoas jurídicas. Também em relação a tal levantamento não há que se fazer
qualquer reparo, mantendo a exigência fiscal.
INCONSISTÊNCIAS ENTRE A FOLHA DE PAGAMENTO E AS GFIPS
RECOLHIDAS PELA EMPRESA – Engana-se a Impugnante que das consistência apuradas
pela Fiscalização entre a folha de pagamento e as GFIPs não afetaram o recolhimento das
contribuições previdenciárias.
Do exame dos autos ocorreram lançamentos correspondente ao 13o Salário,
levantamento próprio denominado de 13S/13 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO; levantamento
REN/RE – FOPAG TRABALHADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP; e levantamento
REM FOPAG TRABALHADORES NORMAL.
Certo que a fiscalização fez incidir as contribuições destinadas ao décimo terceiro
nos termos da lei, observado o seu pagamento efetivo e, que não se confunde com compensação
ou adiantamento e como. demonstrou por competência na planilha que complementa o relatório
fiscal objeto do presente lançamento.
Da mesma forma ocorreu com os dois outros levantamentos, também
demonstrado na Planilha de fls. 33/80, por competência, individualizado o trabalhador, categoria
empregado.
Assim, também procede o presente levantamento, observa-se que não há que se
falar em cerceamento de defesa, quanto a análise dos fatos demanda de verificação detalhada do
procedimento fiscal, ao contrário, propicia com clareza a constatação do que foi lançado
proporcionando o exercício da ampla defesa.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Documentos Adicionais. Juntada posterior de documentos. Com relação ao
pedido de produção de provas, verifica-se que o momento adequado de produzi-las e solicitá-las
é o da apresentação da impugnação, com observância dos requisitos previsto no art. 57, §4o, “a”,
“b” e “c”, ambos do Decreto 7.574/2011. Portanto, qualquer documento que a empresa pretenda
acostar aos autos após a apresentação da defesa, ou diligência/perícia que eventualmente
quisesse requerer, deve observar os requisitos legais acima transcritos, ou seja, uma vez não
cumpridos, precluído estará o direito da empresa de apresentar as provas admitidas no processo
administrativo fiscal, conforme o Decreto acima citado.
Das Intimações - Com relação à solicitação do Contribuinte no sentido de envio
de intimações aos seus patronos, é descabida a pretensão da Impugnante de receber intimações
em nome dos patronos, em endereço diverso do domicílio fiscal do sujeito passivo.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457/2007 e no artigo 293, caput do RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo sido formulados de modo que o interessado tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudessem exercer seu direito à ampla defesa,
observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
A empresa incorreu em infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o,
da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06/05/1999, ao deixar de informar em GFIP fatos geradores todas as contribuições
previdenciárias.
A multa foi corretamente aplicada, conforme previsto nos artigos 32, inciso IV e
parágrafo 5o, 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 284, inciso II, e 373 do RPS aprovado
pelo Decreto n° 3048/99, aplicado o valor da multa mais benéfica ao contribuinte em função da
superveniência da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, e em atendimento ao disposto no artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional –
CTN.
Verifica-se no presente Auto de Infração que o enquadramento legal, a tipicidade,
a descrição dos fatos e a multa aplicada estão em consonância com os dispositivos legais que
regem a matéria. Assim, o pedido da Autuada deve ser rejeitado, no todo.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como
sabemos,
a legislação prevê o cumprimento de obrigações tributárias
principais e acessórias. Para as últimas, o descumprimento sujeita o infrator à penalidade
pecuniária,, cuja aplicação ocorre de oficio pela autoridade fiscal, independente de existência de
prejuízo ou não ao erário.

No caso em tela, a conduta da recorrente foi apresentar GFIPs referentes
ao ano de 2004 com omissão de fatos geradores correspondentes aos pagamentos efetuados a
empregados e contribuintes individuais, conforme dados extraídos da sua contabilidade..

Portanto, agiu bem a auditoria fiscal em efetuar a lavratura do presente auto de
infração. Quanto às decisões mencionadas e colacionadas, entendo que não guardam
correlação com a situação fática em analise.

Tendo em vista que o Relatório Fiscal é muito claro que o lançamento fora
efetuado exatamente nos moldes legais, entendo que deve ser mantido o lançamento. No entanto,
vale repisar os principais argumentos do Contribuinte para que não restem duvidas acerca do
decisum.

Preliminar - Nulidade

O Recorrente alega que no presente processo deve ser declarada a nulidade do
auto tendo em vista suposta ausência de fundamentação legal, cerceamento de defesa, autuação
genérica, bis in idem, dentre outros supostos alegados vícios materiais e formais.

Discordo do quanto alegado eis que , conforme pode se verificar da leitura dos
autos, os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos, tendo sido
mencionados os procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal, as irregularidades
apuradas, a fundamentação legal a elas dada e a demonstração da reconstituição da base de
cálculo do imposto.

Quanto à descrição dos dispositivos legais infringidos, ainda que houvesse
somente uma referência genérica no anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos
artigos que fundamentaram o presente lançamento, o que não foi o caso, descaberia a arguição de
nulidade.
Examinando-se os autos, verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados
na autuação dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos, sendo
que vários deles traçam diretrizes acerca do que será considerado rendimento tributável e
rendimento isento. Entretanto, a fundamentação apresentada não diverge da matéria relativa à
infração imposta ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela.

Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos
os requisitos legais.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Ou seja, houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da
notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o
órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Repita-se que os autos de infração mencionados pela Recorrente foram
lavrados porque a empresa descumpriu obrigações acessórias, prevista na legislação
previdenciária, no caso do Auto de Infração no 37.253.0117, já amplamente comentado foi
lavrado por descumprimento da obrigação prevista na Lei no 8.212/91, art.32, IV, § 5o.

Ressalta-se a existência de multas diversas para fatos geradores igualmente
distintos e autônomos: uma que guarda vinculação com a obrigação principal e decorre do não
recolhimento do tributo devido no prazo de lei, aplicada em outros autos lavrados na mesma
ação fiscal e que dizem respeito às obrigações principais descumpridas e outra por
descumprimento de obrigação acessória (a saber, uma multa específica, decorrente da lei, para
cada obrigação acessória), uma penalidade pecuniária que constituirá o próprio crédito tributário,
sendo o caso deste auto de infração.

Deste modo, ao contrário do que afirma a Autuada, os procedimentos fiscais,
realizados junto à Impugnante, seguiram rigorosamente a legislação em vigor. Assim, superadas
as preliminares, passo ao exame do mérito.

MERITO
Da atividade econômica da empresa

O enquadramento na atividade: "Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários não especificados" "CNAE 51.926" possui grau de risco "3" que
corresponde ao risco grave e possui alíquota de 3,00 %, (Anexo I do ROCSS aprovado pelo
Decreto 2.173/97 e Anexo V do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
Assim, de fato não há que se proceder a qualquer reparo no que concerne a este
levantamento, seja na cobrança das diferenças, seja na apuração de valores que deixaram de
integrar a contribuição dos segurados empregados e, portanto não declarados em GFIP, tudo
como constou minuciosamente demonstrado nos demonstrativos do lançamento.
Fato Gerador da Contribuição Previdenciária- PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS – PLR,
Conforme constam nos autos a empresa deixou de arquivar na entidade sindical
dos trabalhadores o acordo celebrado. Deve ser enfatizado que tais formalidades vêm
expressamente previstas no art. 2o da Lei 10.101.
Assim, os acordos para terem validade e irradiarem efeitos devem obedecer às
disposições legais pertinentes e, conforme consta nos autos, a Impugnante não logrou demonstrar
que na elaboração dos mesmos foram cumpridas as formalidades legais essenciais à sua
validade. Pelo contrário, a Impugnante concorda que tais formalidades não foram cumpridas, e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

alega que a Lei 10.101/01 em nenhum momento exige que o programa de PLR seja arquivado na
entidade sindical para que seja considerado válido e, a ausência de arquivamento do acordo na
entidade sindical não passa de mera formalidade não possuindo o condão de desqualificar o
programa de PLR instituído pela Defendente.
SALÁRIO UTILIDADE FORNECIMENTO DE VEÍCULO. Na situação em
discussão, tem-se o fornecimento de utilidade, especificamente veículos fornecidos pela empresa
a alguns de seus empregados, destacados pelo Auditor Fiscal, não resta qualquer dúvida que seja
salário "in natura" integrando o salário de contribuição dos empregados.
Só para argumentar e por amor à matéria, o vale transporte, para que não integre o
salário de contribuição tem que ser concedido na forma da legislação própria. Ainda, no que
concerne à alegação de que artigo 458, § 2o, da CLT, determina que o transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho não configura salário utilidade, faz-se necessário esclarecer à
Impugnante que o presente lançamento decorreu do fato de que os veículos eram concedidos sem
controle e sem restrições quanto à sua utilização, e não em razão de sua utilização para o
deslocamento para o trabalho. Ademais quando o referido artigo menciona “transporte destinado
ao deslocamento para o trabalho” está se referindo aos casos em que do empregador fornece a
condução e não a casos em que veículos são colocados à disposição dos empregados por tempo
integral.
Diante todo o exposto, resta induvidoso que a concessão de veículos, fora do
trabalho e nos finais de semana, possui natureza salarial, sendo certo que tais remunerações se
enquadram nas hipóteses previstas no caput do artigo 28, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUINTES
AUTÔNOMOS:
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO A SER RECOLHIDA. TRABALHO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
Insurge-se a Impugnante quanto a cobrança de contribuições relativas a autônomos que
trabalharam para a Defendente via pessoa jurídica, alegando que por se tratar de serviços
prestados entre duas pessoas jurídicas, não são devidas contribuições previdenciárias. Não traz
prova do alegado.
Foram os prestadores identificado pelo nome completo; pelo número do Nit/CPF;
o tipo de serviço prestado e; o valor da remuneração recebida pelo serviço prestado. E mais, o
Auditor Fiscal utilizou a documentação da empresa para identifica-los, no caso a Contabilidade
da empresa, que fez prova a desfavor do alegado na sua Impugnação, qual seja a prestação de
serviço entre pessoas jurídicas. Também em relação a tal levantamento não há que se fazer
qualquer reparo, mantendo a exigência fiscal.
Ratifico e reitero todos os demais pontos asseverados e concluídos na decisão
de piso, da qual adoto o entendimento completo.

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005738/2009-38

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no
mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 246
DF CARF MF
Original